Tribunal: TJDFT
Processo: 0024968-15.2016.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MANIFESTAÇÃO ESPECÍFICA. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. MERA INSATISFAÇÃO. INCONFORMISMO. VIA IMPRÓPRIA.
1. São admissíveis os embargos de declaração para esclarecer, corrigir ou complementar decisão eivada de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. O recurso de embargos de declaração não é a via destinada ao reexame de matérias ou ao manejo de insurgências relacionadas ao suposto desacerto, insatisfação ou a divergências com a decisão recorrida.

3. Recurso conhecido e desprovido.